Tribunal: STF
Processo: HC 243317
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.587.469/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Pelo que se depreende, (a) Ederson Fernando Valente foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos; (b) Fábio Junior da Silva foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto; e (c) Clóvis José Czerniaski foi condenado a 3 anos de reclusão, em regime semiaberto; todos em razão da prática do crime de contrabando (art. 334-A do Código Penal), porque, 



    No dia 26 de novembro de 2020, por volta das 16h55min, na Rodovia PR 182, 082, no Pátio Posto Stop, em Realeza/PR, os denunciados FABIO JUNIOR DA SILVA, CLOVIS JOSE CZERNIASKI e EDERSON FERNANDO VALENTE de forma livre e consciente da ilicitude da conduta, importaram mercadoria cuja importação é proibida, no todo, no montante de R$ 23.790,00 (vinte e três mil, setecentos e noventa reais), incidindo no delito previsto no art. 334-A, caput, do Código Penal. 



    RESUMO DOS FATOS 



    Consta dos autos que, na data e local acima, equipe de Policiais Militares visualizou o veículo VW/Gol, de cor branca, placas APG6901, estacionado em atitude suspeita; chegando perto do veículo, já pode se ver que o mesmo estava carregado de cigarros de origem estrangeira. Ao se verificar, foi constado que se encontrava aberto, sem chaves e com mercadorias estrangeiras em seu porta-malas, banco traseiro e dianteiro. Foi observada também a presença de três homens próximos ao veículo, que, durante a vistoria ao automóvel, apresentaram comportamento considerado suspeito. 



    Foi realizada a abordagem e, até então, nada ilícito foi localizado. Após questionados a respeito de estarem no local, relataram que todos estavam retornando do Paraguai e que estariam se utilizando de um veículo GM/CORSA, de cor prata, placas DWK6C52 estacionado nas proximidades. Perguntado aos abordados se algum deles seria o condutor do veículo abordado, todos negaram. 



    Em contato com o gerente do posto de combustível e solicitado acesso às câmeras de segurança, foi verificado que Fabio Junior da Silva chega ao local conduzindo o veículo VW/Gol e se junta com os demais abordados. Em razão de tais fatos, ante a fundada suspeita de que todos estavam envolvidos, foram todos conduzidos até a Sede do 3º Pelotão para a lavratura da documentação cabível, estando os denunciados FABIO JUNIOR DA SILVA, CLOVIS JOSE CZERNIASKI e EDERSON FERNANDO VALENTE em posse de cigarros de procedência estrangeira. 



    As mercadorias estão descritas no AIAM nº 0927900-134218/2020, avaliadas em R$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais), com ilusão de tributos no montante de R$ 23.790,00 (vinte e três mil, setecentos e noventa reais), mercadorias estas de origem estrangeira e desprovidas de documentação comprobatória da regular importação. 



    Em recurso de Apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou o decreto que impôs a EDERSON FERNANDO VALENTE e CLOVIS JOSE CZERNIASKI a inabilitação para dirigir veículo e manteve a penalidade em relação a FÁBIO JÚNIOR DA SILVA, com fundamento no art. 92, III, do Código Penal. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Na sequência, a Sexta Turma não conheceu do Agravo Interno, conforme ementa: 



    [...] 



    1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –, motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido, segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na hipótese, como mencionado, o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria demonstrar o porquê de as razões oferecidas na decisão ora agravada não terem o condão de afastar as teses de violação dos dispositivos de lei federal aludidos. Todavia, a parte nada mencionou sobre os referidos motivos e limitou-se a repisar os argumentos anteriormente esposados. Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa, novamente, não se desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182 do STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) A autoria é duvidosa e está amparada em meras conjecturas e elementos informativos confeccionados na fase extrajudicial de forma inquisitória e não submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa, sendo a absolvição medida imperativa; (b) não há justificativa da conveniência da aplicação da inabilitação para dirigir; (c) deve a pena de prestação pecuniária ser reduzida a patamar que possibilite o adimplemento pelo apenado e de forma proporcional à pena aplicada próxima ao mínimo legal, com fundamento no requisito da proporcionalidade da pena, além de respeitar as regras estabelecidas no art. 45, §1º, do CP e a sua natureza indenizatória. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente